Tribunal: TJSP
Processo: 1007962-72.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Revogação da gratuidade na sentença. Apelação. Ausência de recolhimento do preparo. Determinação para recolhimento em dobro. Inércia. Deserção configurada. Recurso não conhecido, com majoração de verba honorária.